Tribunal: STF
Processo: HC 78167
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA: EXCESSO DOLOSO OU CULPOSO.
"HABEAS-CORPUS".
1.      Tendo sido suprimida a formulação de quesitos sobre o
excesso doloso e culposo, considerados obrigatórios pela
jurisprudência desta Corte, ficou evidenciada a perplexidade dos
Jurados, quando admitiram que o réu se defendeu de uma agressão
atual e injusta, mas que o fez por motivo torpe.
2.      Em circunstâncias que tais, os precedentes do Supremo
Tribunal Federal desconsideram o fato de não ter havido protesto a
respeito dos quesitos durante a sessão do Tribunal do Júri, porque
têm por caracterizada hipótese de nulidade absoluta.
3.      "H.C." deferido, para se anular o acórdão impugnado e o
julgamento perante o Tribunal do Júri, para que a outro se submeta o
paciente, como de direito.
5